Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28972504, foram arbitrados os honorários da execução e determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para respectivo cálculo, inclusive, à luz do crédito dos servidores anuentes. Os cálculos foram elaborados ao ID: 31761978. O DF impugnou as planilhas no ID: 32091401, alegando que a Contadoria Judicial, no tocante aos créditos dos anuentes, utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E, enquanto o correto seria a utilização da TR, conforme termo de ID: 11815486 e decisões de ID: 11815527 e 11815553. No ID: 32228297, o exequente discordou da impugnação, requerendo a expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Passo a decidir. Analisando os documentos de ID: 11815527 e 11815553, verifica-se que os valores os quais foram pagos aos anuentes LEVI AMERICO FERREIRA e LINEA SOARES OLIVEIRA foram atualizados segundo a Taxa Referencial - TR, estando, pois, preclusa a questão. Assim, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que utilize a TR na atualização dos créditos dos anuentes LEVI AMERICO FERREIRA e LINEA SOARES OLIVEIRA, para fins de aferição dos honorários da execução. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador